Tribunal: TJSP
Processo: 0011223-61.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011223-61.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante EDSON NATALINO DE JESUS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
parcial provimento ao agravo com determinação para que o sentenciado seja
submetido a exame criminológico, após o que sua pretensão ao livramento
condicional deve ser novamente analisada. v.u.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011223-61.2020.8.26.0482 -Voto no 45.924 (dm)
2
VOTO no: 45.924
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0011223-61.2020.8.26.0482
AGRAVANTE: Edson Natalino de Jesus (Defensoria Pública).
AGRAVADO: Ministério Público.
COMARCA: Presidente Prudente.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado EDSON
NATALINO DE JESUS contra a r. decisão reproduzida a fls. 51/52 dos autos
digitalizados, proferida pelo r. Juiz de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais da
comarca de Presidente Prudente, que nos autos da Execução Penal no
1021452-63.2020.8.26.0482, indeferiu pedido de livramento condicional por ausência de
requisito subjetivo.
Argumenta o recorrente, em suma, a inidoneidade da r. decisão já que
a seu ver não está pautada por elementos concretos que justifique a negativa. Aduz
que a longa pena a cumprir e a gravidade abstrata do crime já foram sopesadas pelo
legislador na cominação das penas, não podendo ser novamente consideradas com o
intuito de impedir benefícios, ressaltando, ainda, que a falta disciplinar constante em
seu histórico prisional se encontra reabilitada (Minuta, fls. 1/10).
Apresentada contraminuta (fls. 14/22), e mantida a r. decisão atacada
(fls. 23), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo
(fls. 58/61).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011223-61.2020.8.26.0482 -Voto no 45.924 (dm)
3
Inicialmente, não há falar em inidoneidade da r. decisão, vez que esta
se encontra devidamente fundamentada em atenção às particularidades da
personalidade do agravante e seu histórico prisional. Ademais, ficou claro que a
longa pena a cumprir e a gravidade abstrata do crime não foram os únicos
argumentos invocados como óbice à concessão do pedido.
Já em relação ao mérito, o agravo comporta parcial provimento.
O sentenciado cumpre pena total de 32 anos, 6 meses e 3 dias de
reclusão pela prática de homicídio qualificado, crime de furto, roubo circunstanciado
e posse ilegal de arma de fogo, com término previsto para 18.02.2031 (fls. 27).
O douto juiz da origem indeferiu pedido de livramento condicional
por entender que pese o preenchimento do requisito objetivo, o sentenciado possui
considerável pena por cumprir, não demonstrando ainda méritos suficientes para o
imediato retorno ao convívio em sociedade em razão do histórico prisional
desfavorável, já que cometeu crime de natureza hedionda (homicídio), além de roubo
majorado, bem como praticou faltas graves (atraso no retorno de saída temporária,
quebra do PAD e lesão corporal com outro detento) durante o cumprimento de pena,
revelando-se tratar de pessoa perigosa e nociva à sociedade, não sendo
recomendável, por ora, o imediato livramento.
Pois bem.
Como é cediço, ao se fazer a ponderação entre o direito subjetivo do
preso ao livramento condicional e o indiscutível direito da coletividade de ver alijado
de seu meio o indivíduo que habitualmente ofende as normas gerais de conduta
social, não pode haver dúvida sobre a prevalência deste último, de modo que a
possibilidade de se antecipar a liberdade do condenado, concedendo-lhe a benesse
legal, apenas deve ser deferida na hipótese em que se tenha a segurança de que a
reprimenda imposta e parcialmente cumprida atingiu seus objetivos precípuos de
repressão e ressocialização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011223-61.2020.8.26.0482 -Voto no 45.924 (dm)
4
Nesse sentido, como o livramento condicional é caracterizado pelo
retorno do preso à vida comunitária e pela ausência de vigilância, é fora de dúvida
que sua concessão venha reforçada ou, ao menos, qualificada, pela certeza quanto à
noção de responsabilidade e autodisciplina, não bastando data venia, apenas o
requisito objetivo. Por isso, ainda que a Lei de Execução, com a reforma de 2003,
não tenha mais se referido ao exame criminológico, ela também peremptoriamente
não o excluiu, o que ver reforçado pela Súmula Vinculante 26, de sorte que se impõe
submeter, pelo menos o condenado por crime grave e praticado com violência ou
grave ameaça à pessoa, à verificação da provável e frutífera adaptação no regime
menos rigoroso.
Cumpre lembrar que não é o fato de o condenado ter praticado crimes
graves que pode impedir o livramento condicional, mesmo porque a natureza do
crime repercutiu na fixação da pena, estando, portanto relacionada ao requisito
objetivo; nem tampouco a longa pena a cumprir pode impedir a concessão de
benefício, mas em sede de execução penal este deve ser concedido sem risco à
coletividade, de forma que existindo a menor dúvida sobre estar o reeducando apto
ou não à liberdade antecipada, a medida deve ser indeferida. Nesse sentido: Agr.
120.009.3/8 da Eg. 5a. Câm. do TJSP- Rel. Des. Dirceu de Mello.
No caso, não se pode olvidar que a falta grave a qual se refere o órgão
ministerial é realmente de data relativamente recente (reabilitada em 23.02.2020) e,
por se tratar de lesão corporal cometida contra outro preso, não pode ser ignorada
para a análise de aferição do mérito subjetivo, em especial porque o agravante
responde por crime contra à vida, de violência extremada, tudo a demonstrar ser mais
razoável a realização de exame multidisciplinar criminológico, conduzido por
experts, que possa melhor instruir o julgamento de mérito para concessão do
benefício almejado.
Nesse sentido já decidiu esta Col. 11a Câmara de Direito Criminal:
“Para o livramento condicional, o artigo 83 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011223-61.2020.8.26.0482 -Voto no 45.924 (dm)
5
Penal enumera alguns requisitos, tais como: bons
antecedentes;
comportamento
satisfatório
durante
a
execução da pena, bom desempenho no trabalho e aptidão
para prover a própria subsistência mediante trabalho
honesto; e reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-
lo. Nos crimes dolosos cometidos com violência ou grave
ameaça à pessoa, exige-se, ainda, a verificação de
condições pessoais que façam presumir que o liberado não
voltará
a
delinquir”
(Agravo
em
execução
no
7006585-08.2015.8.26.0071. v.u, julgado em 03/08/2016,
Rel. Xavier de Souza).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao agravo com
determinação para que o sentenciado seja submetido a exame criminológico, após o
que sua pretensão ao livramento condicional deve ser novamente analisada.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator